Tribunal: TJPA
Processo: 0802638-81.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802638-81.2022.8.14.0051

APELANTE: WENDELL DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva visando à restituição de veículo automotor (VW/novo Voyage 1.0, cor vermelha, placa OAN 7702 – AM), apreendido em poder do acusado, ao argumento de inexistência de vínculo com o crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe examinar se o bem apreendido deve ser restituído ao apelante, considerando os requisitos legais de comprovação de propriedade, origem lícita e ausência de utilização na prática delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bem apreendido depende da demonstração inequívoca de sua propriedade, origem lícita e de que não foi usado como instrumento do crime.

4. No caso dos autos, não há elementos que comprovem a licitude da origem do veículo, tampouco prova de que não tenha sido utilizado como meio para a prática criminosa. Ao revés, o apelante confessou que conduzia o veículo utilizado na fuga após a empreitada delitiva, o que justifica sua apreensão e inviabiliza sua restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: A restituição de bem apreendido exige prova inequívoca de propriedade lícita e de que o bem não foi utilizado como instrumento ou produto da infração penal. Na ausência desses elementos, é legítima sua apreensão e possível decretação de perdimento.

Dispositivo legal citado:
arts. 120 e 121 do CPP c/c o art. 91, II, do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/06/2023; STJ – AgRg no AREsp n. 2.514.309/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/08/2024; TJMG – APR 5002195-06.2022.8.13.0472, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, DJe 13/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
WENDELL DOS SANTOS SIQUEIRA
, por intermédio de Defensor Público,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito 2° Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou às penas de 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco dias multa), em regime Semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 71 do CPB

Narrou a
denúncia
(ID 23019487), 04 de março de 2022, em horários diversos, os denunciados
NATAN PINTO DE LIMA, LEONIDAS PEREIRA DE ALMEIA
e
WENDELL DOS SANTOS SIQUEIRA
, agindo com vontade livre e consciente e em comunhão de desígnios, praticaram cinco crimes de furto qualificado, em continuidade delitiva, subtraindo bens pertencentes às vítimas Ademilson de Andrade Bezerra, Carlos Servilha Torres, José Williams da Silva Valentin, Jéssica Monalisa Oliveira Feio e Sara Evelyn Ferreira da Silva.

A vítima Ademilson de Andrade Bezerra relatou que, por volta das 13h30min, estacionou seu veículo Onix, de cor cinza, na Avenida Plácido de Castro, esquina com a Travessa Clementino de Assis, bairro Aparecida, e dirigiu-se à Churrascaria “Panetto”. Cerca de 10 (dez) minutos depois, ao retornar, constatou o furto de três aparelhos celulares que estavam no interior do automóvel, sendo eles: um Samsung A32, cor azul; um Samsung J4+, cor preta; um Samsung J2, cor branca; além da quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie.

Informou ainda que conseguiu imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades, por meio das quais observou um homem alto, moreno claro, com tatuagem em um dos braços, subtraindo pertences do interior de outro veículo estacionado próximo ao seu. Contudo, não foi possível captar imagens da ação delituosa praticada especificamente contra seu automóvel.

A vítima Carlos Servilha Torres, relatou que, por volta das 12h30min, estacionou seu veículo modelo TrailBlazer, de placa QVS-8167, na Avenida Plácido de Castro, esquina com a Rua Silva Jardim e que ficou distante do automóvel por aproximadamente uma hora. Disse que, ao retornar, constatou o furto de diversos objetos que estavam no interior veículo, sendo: uma mochila preta contendo R$ 12.000,00 (doze mil reais) em espécie; um videogame “Nintendo”; quatro pendrives; um cartão de crédito; um molho de chaves; duas câmeras de segurança; três peças de roupa de academia; duas capas de celular modelo iPhone XR; e um teclado preto com conexão via Bluetooth.

Consta que a vítima Carlos, por meio de imagens captadas por câmeras de segurança instaladas no local, observou que um homem magro, alto, de pele parda, trajando calça jeans, camiseta e boné laranja, aproximou-se do seu veículo, quebrou o vidro da janela lateral direita e, ao perceber que o alarme não foi acionado, subtraiu os itens anteriormente descritos.

A vítima José Williams da Silva Valentin declarou que, por volta das 10h, estacionou seu veículo modelo
S10
, placa QVC-7043, na Avenida Mendonça Furtado, em frente ao cemitério. Após aproximadamente duas horas, ao retornar ao local, constatou o furto dos seguintes objetos que estavam no interior do automóvel: um notebook da marca
Lenovo
e seu respectivo carregador; a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie; um carregador de celular; e cinco
pendrives
.

Outra vítima, Jéssica Monalisa Oliveira Feio, de forma semelhante aos fatos anteriormente narrados, estacionou, por volta das 10h, seu veículo
Frontier
, placa NOR-6635, na Avenida Praça Tiradentes, esquina com a Avenida Tapajós. Após quase duas horas, ao retornar ao automóvel, constatou o furto de diversos objetos que se encontravam em seu interior, sendo: um saco contendo joias em ouro (04 anéis, 02 pulseiras, 01 cordão, 01 pingente e 01 par de brincos); um aparelho celular Motorola G3, cor preta; um HD externo, cor preta; e três cartões de crédito/débito.

A vítima informou que obteve imagens de câmeras de segurança do local e, por meio delas, conseguiu observar toda a dinâmica do crime, constatando que um homem alto, moreno, trajando camisa tipo polo, calça jeans e boné vermelho, quebrou o vidro dianteiro da janela lateral esquerda do veículo e subtraiu os objetos mencionados.

A ofendida Sara Evelyn Ferreira da Silva relatou que, por volta das 9h00, estacionou seu veículo
Agile
, placa NSO-6J91, na Travessa 07 de Setembro, nas proximidades da empresa “Piau Formulários”. Informou que se ausentou por aproximadamente 10 (dez) minutos e, ao retornar, percebeu que o vidro da janela traseira lateral direita estava quebrado, constatando o furto dos seguintes objetos do interior do automóvel: uma bolsa preta do tipo tira-colo contendo diversos pertences pessoais; um estabilizador de imagens; e um notebook da marca
Lenovo
.

A vítima informou ter obtido imagens de câmeras de segurança do local, por meio das quais foi possível visualizar toda a dinâmica do furto, identificando um homem alto, moreno, trajando camisa tipo polo de cor verde, calça jeans e boné vermelho, com tatuagem em um dos braços, o qual quebrou o vidro da janela do veículo e subtraiu os objetos mencionados, fugindo em seguida em um veículo de cor vermelha.

Ainda na mesma data, a Polícia Militar foi acionada, via NIOP, para atender às ocorrências de furto. De posse das imagens que registraram as ações dos infratores, os policiais constataram que estes utilizavam um veículo da marca/modelo
VW Voyage 1.0
, cor vermelha, placa OAN-7702, da cidade de Manaus/AM, para a prática dos delitos.

A partir dessas informações, a Polícia Militar saiu em diligências para localizar e identificar os autores dos crimes e, quando passavam próximo à Caixa Econômica Federal, a guarnição avistou o veículo VW VOYAGE, cor vermelha, usado pelos suspeitos, estacionado na garagem do “Hotel Modelo”.

Os policiais, então, questionaram o gerente do hotel acerca do proprietário do referido veículo, ocasião em que este informou que três homens haviam chegado à cidade no dia 03/03/2022 e estavam utilizando o automóvel.

Em seguida, o gerente indicou o quarto em que os três homens estavam hospedados. Os policiais realizaram a abordagem e foram autorizados por um dos indivíduos a ingressar no local. No interior do quarto, os militares encontraram diversos objetos, os quais estão descritos no auto de apreensão, pertencentes às vítimas.

Indagados informalmente, os denunciados confirmaram que chegaram a Santarém no dia 03/03/2022, mas não esclareceram o motivo da viagem à cidade.

Após a apreensão dos bens subtraídos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

As vítimas, na Delegacia de Polícia, reconheceram os objetos subtraídos de seus veículos e que foram apreendidos na posse dos denunciados. Destarte, conforme consta nos autos de entrega, a vítima Ademilson recuperou somente seus aparelhos celulares, exceto o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta) reais; a vítima Carlos Servilha recuperou a maioria de seus bens, com exceção das capas de celular, o cartão de crédito e o valor em espécie de R$ 2.000,00 (dois mil) reais; a vítima José Williams recuperou seus pertences, com exceção dos pendrives e somente o valor em espécie de R$ 74,00 (setenta e quatro) reais; a ofendida Jéssica Monalisa recuperou todos os seus pertences subtraídos; e, por fim, a ofendida Sara Evelyn recuperou seu notebook e estabilizador de imagem com a bolsa.

Importa consignar que o denunciado Natan é a pessoa identificada pelas vítimas como sendo o homem com boné vermelho e camisa verde tipo polo, que aparece nas câmeras de segurança.

Em seus interrogatórios perante Autoridade Policial, os denunciados confessaram a autoria de todos os furtos narrados nesta exordial, além disso, os demandados NATAN e LEONIDAS esclareceram que usavam chave de fenda para quebrar o vidro das janelas dos veículos das vítimas e subtrair seus pertences, enquanto o denunciado WENDELL ficou responsável em dirigir o veículo após a ação delitiva.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra
NA
TAN PINTO DE LIMA, LEONIDAS PEREIRA DE ALMEIA e WENDELL DOS SANTOS SIQUEIRA
como incursos nas práticas previstas no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 71 do CPB.

Em ID 23019489, recebida a denúncia em 29/03/2022;

Em ID

23019545, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/04/2022;

Na
sentença
(ID 23019562), o Magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar o ora apelante
WENDELL DOS SANTOS SIQUEIRA
e os denunciados

LEONIDAS PEREIRA DE ALMEIDA e NATAN PINTO DE LIMA,
nas penalidades do art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 71 do CPB.

Em ID 23019598, certidão de trânsito em julgado em relação aos réus Leônidas Pereira de Almeida e Natan Pinto De Lima.

Em
razões recursais
(ID 23019609), a defesa requereu a restituição do automóvel apreendido em poder do apelante.

Em sede de
contrarrazões
(ID 23019614),

o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24593486), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O apelante requereu
a restituição veículo VW/novo Voyage 1.0 de cor vermelha, placa OAN 7702 – AM, apreendido em poder do apelante, tendo em vista não haver vínculo algum com os crimes de furto.

Não acolho o pedido da defesa.

A restituição de bem apreendido somente é cabível quando comprovadas, de forma inequívoca, a sua propriedade e a sua origem lícita, nos termos dos

arts. 120 e 121 do CPP c/c o art. 91, II, do Código Penal, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO APREENDIDO. CARRO UTILIZADO POR COMPANHEIRO DA RECORRENTE. APREENSÃO DO VEÍCULO EM LOCAL/IMÓVEL ONDE ENCONTRADA ESTRUTURA DE CULTIVO E PRODUÇÃO DE MACONHA, MUDAS E SEMENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE DO COMPANHEIRO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE, NA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. USO DO VEÍCULO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PENDENTE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DE AVALIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFERECIMENTO DE NOVA DENÚNCIA CONTRA A RECORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONFISCO E PERDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DA LEI N. 11.343/06. REVISÃO DO ACÓRDÃO. PLEITO DE PLENA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. SITUAÇÃO FÁTICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal" (RMS n. 61.879/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).
2. No presente caso, sobre a violação aos arts. 120, caput, 240, § 1º, 241 e 243 do Código de Processo Penal - CPP, a restituição do veículo de propriedade da recorrente, na condição de fiel depositária, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.

Precedentes.

3. Diante da situação fática, o acórdão recorrido concluiu que o veículo apreendido é passível de ter vinculação com a prática de crime de tráfico de drogas. O acolhimento da tese defensiva no sentido da plena restituição do veículo automotor esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A restituição do bem apreendido ocorre mediante comprovação inconteste da propriedade lícita, de ele não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento.
2. Entende esta Corte que, enquanto o bem apreendido ainda interessar ao processo, ele não pode ser restituído ao proprietário. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem aponta que os diálogos no celular da acusada indicam sua participação em esquema criminoso de importação de medicamentos clandestinos, falsificados ou sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, a despeito de já haver sido realizado o exame pericial, persiste o interesse na constrição do aparelho eletrônico para fins de instrução. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.514.309/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

(GRIFEI).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - VIABILIDADE - COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA - RECURSO PROVIDO. -
Quando há comprovação por parte do acusado quanto à origem lícita do veículo apreendido, bem como ante a inexistência de que o bem interessa às investigações, possível à restituição do bem
. (TJ-MG - APR: 50021950620228130472, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 11/07/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/07/2023)

No caso em apreço, não há elementos que comprovem a origem lícita do veículo, sendo certo que, ao contrário do alegado pela defesa, o apelante confessou sua participação no crime, admitindo que conduzia o automóvel utilizado para a fuga após a prática delitiva. Diante disso, incabível a revogação da decisão que determinou a perda do bem em favor da união.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do presente recurso
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como voto.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025